Tribunal: TJES
Processo: 5013054-33.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013054-33.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUBINEIA BARBOSA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA, POIS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RESTOU COMPROVADA PELA DOCUMENTAÇÃO DOS AUTOS. DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À AUTORA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se ação ajuizada por RUBINEIA BARBOSA em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., sustentando a abusividade da cobrança das tarifas de "cadastro", "avaliação do bem" e "registro de contrato" no âmbito de financiamento de veículo Honda XRE 300. Requereu a declaração de nulidade das cláusulas correspondentes, a restituição em dobro dos valores pagos (R$ 4.739,50) e indenização por danos morais (R$ 10.000,00).

A sentença de primeiro grau, proferida em 15/12/2025, julgou parcialmente procedente o pedido para: (a) declarar a abusividade da tarifa de registro de contrato (R$ 471,75) e condenar a ré à restituição em dobro; (b) manter a legalidade da tarifa de cadastro (R$ 1.149,00); (c) julgar improcedente o pedido de restituição da tarifa de avaliação do bem (R$ 749,00), por considerar demonstrada a prestação do serviço; (d) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, reiterando os argumentos expendidos.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que os recursos inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Considerando a declaração de hipossuficiência e os documentos que instruem os autos, os quais corroboram a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita para a autora, nos termos do art. 98 do CPC e da Lei nº 1.060/50.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A ré insiste na legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato (R$ 471,75). Todavia, a sentença, ao examinar a prova apresentada pela própria instituição financeira (espelho do Sistema Nacional de Gravames), constatou que o documento demonstra apenas a inclusão de gravame eletrônico, e não o registro do contrato no órgão de trânsito. O custo efetivo do serviço, conforme tabela do DETRAN/ES, é ínfimo e incompatível com o valor cobrado. A cobrança, portanto, configura prática abusiva, nos termos do art. 39, V, do CDC.

Quanto à restituição em dobro, a jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608) firmou-se no sentido de que a devolução em dobro independe de comprovação de má-fé subjetiva quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva. No caso, a ré cobrou por um serviço que não prestou ou prestou de forma diversa, o que configura quebra da boa-fé objetiva. Portanto, a condenação ao pagamento em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC) é medida que se impõe.

A autora sustenta que também seria abusiva a tarifa de avaliação do bem (R$ 749,00), por ausência de prova da efetiva avaliação. Todavia, a sentença, ao examinar o "Termo de Avaliação de Veículo" juntado pela ré, entendeu que, embora genérico, o documento, aliado à dinâmica de contratação (financiamento de veículo usado, que exige vistoria prévia), é suficiente para demonstrar a prestação do serviço. Não há nos autos prova contundente de que a avaliação não tenha ocorrido.

Assim, o juízo de primeiro grau, dentro do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), valorou a prova de forma razoável e coerente. Não se trata de prova manifestamente insuficiente ou ilógica, que autorize a reforma. O reexame da prova neste grau recursal somente seria cabível em caso de erro manifesto, o que não ocorre. Portanto, mantenho a improcedência deste pedido específico.

A autora pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A sentença, acertadamente, julgou improcedente o pedido. O mero inadimplemento contratual ou a cobrança indevida de tarifas, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo quando configurada ofensa à honra, à imagem ou a outro direito da personalidade, o que não restou demonstrado nos autos. A situação narrada se enquadra como mero aborrecimento, dissabor ou transtorno do cotidiano.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os Recursos Inominados e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno

os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de sua sucumbência. Fica suspensa a exigibilidade em relação à recorrente RUBINEIA BARBOSA, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)